Tribunal: TJMT
Processo: 0016791-32.2019.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016791-32.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDINALDO DE SOUZA NEVES - CPF: 869.958.471-72 (APELANTE), CELSO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 058.542.008-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI 9.503/97) E LESÃO CORPORAL CULPOSA GRAVE OU GRAVÍSSIMA PELA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO TRÂNSITO QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ (ART. 303, § 2º DA LEI 9.503/97). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DELITIVA ANTE A HETEROCOLOCAÇÃO EM PERIGO CONSENTIDA PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PELO
BIS IN IDEM
. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSORVIDO PELO CRIME DE DANO. POSSIBILIDADE. NORMA DO ART. 303, § 2º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO QUE JÁ ABARCA A EMBRIAGUEZ COMO TIPO PENAL DERIVADO.

1.

Não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico pátrio a compensação de culpas, motivo pelo qual, evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução do veículo automotor, estando em estado de embriaguez, causando a lesão corporal gravíssima – tudo isso pela materialidade e autoria devidamente comprovadas – inviável falar-se em atipicidade de sua conduta e consequente inexistência de responsabilidade penal que recai sobre o recorrente.

2.

Inobstante, não procede o pleito de atipicidade da conduta delitiva do réu por heterocolocação em perigo consentida pela vítima, já que ela não é responsável pela condução, direção e segurança dos ocupantes do veículo, mister este que cabia ao apelante com o passageiro ao seu lado e a todos os outros eventuais motoristas que pudessem trafegar naquela via.

3.

No caso específico do crime do art. 303, § 2º do CTB, a embriaguez ao volante constitui o tipo derivado da lesão corporal culposa grave ou gravíssima, cuja pena é bem mais elevada, de maneira que a dupla condenação (lesão corporal culposa grave ou gravíssima mais embriaguez ao volante) implica no vedado
bis in idem
, de maneira que a medida de rigor é a absolvição do réu do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, pelo critério da especialidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Edinaldo de Souza Neves contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Tangará da Serra/MT. No caso, a decisão ora combatida condenou o apelante como incurso no art. 303, § 2º e art. 306 da Lei 9.503/97 à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão pela lesão corporal culposa gravíssima e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa pela embriaguez ao volante, com suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 (sete) meses, com cumprimento da pena inicialmente no regime aberto, substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta (ID 122151808).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou a absolvição do apelante por atipicidade de sua conduta em razão da teoria da heterocolocação em perigo consentida da vítima e subsidiariamente pelo reconhecimento do
bis in idem
na condenação pelo art. 303, § 2º e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (ID 122151823).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público de Mato Grosso. Neste particular, requereu o parcial provimento da irresignação defensiva para afastar o
bis in idem
, porém mantendo a condenação em razão da tipicidade da conduta delitiva do réu (ID 122151826).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma diversa. Assim, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso no mérito, mantendo incólumes os termos da sentença prolatada (ID 123391982).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa, buscando, em síntese, a absolvição do apelante por atipicidade de sua conduta e subsidiariamente o reconhecimento do
bis in idem
na condenação pelo art. 303, § 2º e 306 da Lei 9.503/97. Com efeito, a par de toda fundamentação arguida, bem como atento ao arcabouço fático-probatório,
verifico ser o caso de parcial provimento à irresignação
.

No caso, quanto ao pleito de absolvição do apelante por atipicidade de sua conduta, a defesa alega que a vítima teria consentido com os perigos ao adentrar no veículo com o condutor embriagado, de maneira que, aceitando os riscos, não seria possível punir o autor. Todavia, não há como responsabilizar de forma indireta a vítima, já que ela não era responsável pela condução, direção e segurança dos ocupantes do veículo – neste sentido, cabia ao réu este mister de segurança consigo, com o passageiro ao seu lado e a todos os outros eventuais motoristas que pudessem trafegar naquela via, em cumprimento à direção defensiva.

Ademais, a teoria utilizada pela defesa para sustentar a absolvição não encontra guarida no nosso ordenamento jurídico pátrio, uma vez que, ainda que a vítima tenha aceitado os riscos sabendo da ingestão alcoólica elevada do réu, tal fato não faz com que a conduta do apelante seja atípica, visto que se encaixa perfeitamente na norma penal incriminadora. Além disso, a doutrina é pacífica em dizer que “
eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento
”.

Ou seja, ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente ou até mesmo aceitado os riscos, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, motivo pelo qual, evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução do veículo automotor, estando em estado de embriaguez, causando a lesão corporal gravíssima – tudo isso pela materialidade e autoria devidamente comprovadas – inviável falar-se em atipicidade de sua conduta e consequente inexistência de responsabilidade penal que recai sobre o recorrente. Aliás, restou devidamente comprovado que o réu violou seu dever objetivo de cuidado, conforme explicado acima,
motivo pelo qual afasto o pedido absolutório pela atipicidade requerida pela defesa
.

De modo diverso, a defesa pleiteia subsidiariamente a absolvição do acusado pelo reconhecimento do
bis in idem
na condenação pelo art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido,
entendo assistir razão à irresignação
.

Isso porque a embriaguez já tipifica a lesão corporal culposa gravíssima, nos termos do art. 303, § 2º da Lei 9.503/97, de modo que deverá ser afastado o delito do art. 306 da mesma lei para não se incorrer em
bis in idem
. Nesse sentido, vejamos a dicção do parágrafo supratranscrito: “
A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo,
se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
,
e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima
”, enquanto que o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro vem assim disposto:

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência

Em verdade, tal fato se deve pelo advento da Lei 13.546/2017, que alterou a legislação de trânsito no Brasil, acrescendo a figura do § 2º do artigo 303 da Lei 9.503/97. Com efeito, agora há o delito de lesão corporal culposa de forma qualificada pela embriaguez, de maneira que não é mais possível o concurso de crimes com o que dispõe o
caput
do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pois é caso típico de
aplicação do critério da especialidade
, sendo que o crime de perigo foi absorvido pelo crime de dano, tudo em
um único contexto fático
.

Importante mencionar que não há
bis in idem
entre os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e de lesão corporal decorrente de acidente causado por motorista de veículo automotor (art. 303,
caput
do CTB), visto que são delitos autônomos, tutelando bens jurídicos diversos. Porém, no caso específico do crime do art. 303, § 2º do CTB, a embriaguez ao volante constitui o tipo derivado da lesão corporal culposa grave ou gravíssima, cuja pena é bem mais elevada, de maneira que a dupla condenação (lesão corporal culposa grave ou gravíssima mais embriaguez ao volante) implica no vedado
bis in idem
,
de maneira que a medida de rigor é a absolvição do réu do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97.

Por corolário, o recorrente deverá sofrer a sanção unicamente do art. 303, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro, retirando de sua pena as sanções do art. 306 pelo
bis in idem
. Assim, adotando a escorreita dosimetria praticada pelo juízo sentenciante quanto a este crime,
mantenho a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses
, afastada a aplicação de multa pois decorrente do delito em que absolvido.

Ainda,
o regime inicial para cumprimento de pena permanece no aberto
. Além do mais, procedendo conforme feito no édito condenatório pelo juízo de primeira instância,
mantenho a substituição
d
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária no importe de 03 (três) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da nova pena imposta.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta delitiva, mas acolhendo o pleito de reconhecimento de
bis in idem
e absolvendo o apelante do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Via de consequência, mantenho incólumes todos os outros termos da sentença prolatada que não colidirem com o que aqui foi exposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022